Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-42.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de partilha posterior ao divórcio. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Apelada que deve arcar com os honorários proporcionais ao que receber das verbas trabalhistas sob pena de enriquecimento sem causa. Aplicação dos artigos 1663 e 1664 do CC. Honorários que devem ser arbitrados em patamar condizente com a natureza e importância da causa e com o trabalho

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de partilha posterior ao divórcio. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Apelada que deve arcar com os honorários proporcionais ao que receber das verbas trabalhistas sob pena de enriquecimento sem causa. Aplicação dos artigos 1663 e 1664 do CC. Honorários que devem ser arbitrados em patamar condizente com a natureza e importância da causa e com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá parcial provimento.